Tribunal: TJDFT
Processo: 0729914-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729914-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CÍCERO MARQUES LIMA RECORRIDO: MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, a fase de cumprimento de sentença, resistida ou não, comporta o arbitramento de honorários. 2. É pacífico o entendimento de que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula no. 517 - STJ). 3. Por se tratar de cumprimento de sentença pertinente à obrigação de fazer, de modo que o proveito econômico mostra-se inestimável ou irrisório, afinal, com o presente cumprimento de sentença, o Exequente em nada aumentará seu patrimônio, melhor utilizar a aplicação da regra do § 8o do art. 85 do CPC, promovendo-se a fixação por apreciação equitativa 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Aduz que o proveito econômico no caso não é inestimável e que corresponde ao valor dos bens partilhados. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o proveito econômico mostra-se inestimável ou irrisório, afinal, com o presente cumprimento de sentença, o Exequente em nada aumentará seu patrimônio” (vide ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010